Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de comprovação quanto à localização exata do bem para a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo, bem como se a ausência de pedido de conversão da ação em execução pode configurar a falta de pressuposto processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste previsão legal que condicione a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação prévia do local exato do bem. Essa exigência restringe o direito de ação do credor, principalmente quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada ou que o credor indicou endereço aleatório apenas para evitar a extinção do processo.
4. O apelante demonstrou diligência ao fornecer novos endereços para a tentativa de localização e apreensão do bem, o que confirma seu interesse processual.
5. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor. A falta desse pedido não caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou a falta de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão na origem.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigos 485, incisos IV e VI, e § 1o; Decreto-Lei no 911/69, artigo 4o.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0710692-65.2025.8.07.0003, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgamento em 05/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0704265-52.2025.8.07.0003, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgamento em 04/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0703859-77.2020.8.07.0012, Relator Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgamento em 16/08/2023.